Tribunal: TJES
Processo: 5001571-15.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001571-15.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: ISRAEL PRADO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA PREEXISTENTE COMO CONCAUSA. RECUSA DE COBERTURA. ILICITUDE. SÚMULA 609, DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança securitária, reconhecendo o dever de indenizar por invalidez permanente decorrente de acidente, com condenação ao pagamento de indenização proporcional, além de fixar correção monetária desde o sinistro, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e ônus sucumbenciais majoritariamente à ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é válida a recusa de cobertura securitária sob o argumento de doença preexistente como concausa da invalidez; estabelecer o critério de incidência de juros e correção monetária sobre a condenação; e determinar a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais, especialmente honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de cobertura baseada em doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios nem comprovação de má-fé do segurado, conforme a Súmula 609, do STJ.

A seguradora, ao aceitar a proposta e receber prêmios sem ressalvas, assume o risco do contrato, sendo vedado comportamento contraditório que afronte a boa-fé objetiva.

A existência de concausa não afasta o dever de indenizar quando o acidente é o evento desencadeador da invalidez coberta contratualmente.

A indenização deve observar o percentual previsto na apólice para a perda funcional correspondente.

Em obrigações contratuais, a partir da citação incide exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices.

Caracteriza-se sucumbência recíproca quando há acolhimento parcial do pedido em proporção relevante, impondo-se a distribuição proporcional das despesas e honorários.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido por cada parte, observada a suspensão de exigibilidade em caso de gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e 422; CPC, arts. 85, § 11, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 609;

STJ, AgInt no AREsp 2.922.560, Terceira Turma, j. 26.03.2026;

STJ, AgInt no AREsp 2.353.486, Terceira Turma, j. 07.04.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5001571-15.2022.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

Advogado(s) do reclamante: TAYSSA BASTOS GARSCHAGEN FANNI

APELADO: ISRAEL PRADO

Advogado(s) do reclamado: KLEBER AUGUSTO DE SOUZA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha (ID 18391725), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por
ISRAEL PRADO
.

A decisão de primeiro grau reconheceu o dever de indenizar e condenou a seguradora ré ao pagamento de R$ 8.517,98 (oito mil quinhentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), correspondente à cobertura de Invalidez Permanente por Acidente.

Determinou, ainda, a incidência de correção monetária desde a data do sinistro (28/03/2021) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, distribuiu as custas (70% para a ré e 30% para o autor) e condenou apenas a ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Ao apresentar as razões recursais (ID 18391726), a seguradora apelante requer a reforma da sentença de primeiro grau, sustentando, em síntese, a
legalidade da recusa de cobertura
, sob o argumento de que a invalidez não decorreu exclusivamente de acidente, mas foi agravada por doença preexistente (
diabetes mellitus
), o que configuraria risco excluído, de modo que defende que o contrato de seguro deve ser objeto de interpretação restritiva.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença para determinar:
(i)
a incidência exclusiva da
Taxa Selic
sobre o valor da condenação a partir da citação, afastando a cumulação com juros de 1% ao mês e correção monetária; e
(ii)
a distribuição dos
honorários de sucumbência
de forma recíproca, com base no
proveito econômico obtido
pela ré.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID 18391729), o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal (IDs 18391727 e 18391728), razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Tribunal abrange três pontos fundamentais:
(i)
a validade da recusa de cobertura securitária sob o argumento de que uma doença preexistente (diabetes) atuou como concausa para a invalidez;
(ii)
a forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação; e
(iii)
a distribuição dos ônus sucumbenciais, especificamente quanto aos honorários advocatícios.

Pois bem.

O ponto central do recurso da seguradora apelante reside na defesa da legitimidade da negativa de cobertura. Sustenta que o contrato de seguro de vida em grupo, na sua Cláusula Especial n.º 2, que trata da garantia de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), define acidente pessoal como o evento que,
“por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a invalidez do Segurado”
(ID 18391698, p. 23).

Afirma, ainda, que a mesma cláusula exclui expressamente
“as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente”.

Com base nessas disposições e no laudo pericial (ID 18391721), que apontou a
diabetes mellitus
como concausa para a amputação do membro inferior direito do autor, a apelante alega que o sinistro não se enquadra no risco coberto, tornando a recusa do pagamento um exercício regular de direito.

Contudo, a análise da questão à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores conduz a uma conclusão distinta, em linha com o que foi decidido pelo juízo de primeiro grau.

É fato incontroverso que o segurado sofreu um acidente de trabalho em 28/03/2021, quando perfurou o pé em um vergalhão, o que desencadeou uma infecção grave que culminou na amputação de seu membro inferior direito (ID 18391697). Nesse contexto, a relação entre o acidente e a invalidez é, portanto, inegável, de modo que a discussão reside no papel da doença preexistente do autor, a diabetes.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a seguradora não pode se eximir da obrigação de indenizar, alegando doença preexistente do segurado, se não exigiu a realização de exames prévios à contratação do seguro ou se não comprovou a má-fé do segurado no momento da adesão. Esse entendimento foi consolidado na Súmula nº 609, do STJ:

Súmula nº 609, STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

No caso dos autos, a apólice foi contratada em 04/07/2011 (ID 18391375), e a seguradora apelante não apresentou qualquer prova de que tenha exigido exames médicos do segurado ou de que este tenha agido com má-fé ao omitir sua condição de saúde.

Nessa linha, ao aceitar a proposta e receber os prêmios por anos sem qualquer ressalva, a seguradora assumiu o risco do contrato, de modo que a tentativa de invocar a doença preexistente como excludente de responsabilidade apenas no momento em que o sinistro ocorre e a indenização é solicitada configura comportamento contraditório, que viola o princípio da boa-fé objetiva, norteador das relações contratuais (art. 422 do Código Civil).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

CIVILE PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS OU DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Incidência da Súmula n.83/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, concluiu pela ausência de má-fé do segurado, ressaltando a inexistência de formulário específico sobre o estado de saúde ou a exigência de exames prévios pela seguradora. A revisão de tal entendimento encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. O não conhecimento do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, em razão da aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, impede a análise do dissídio jurisprudencial suscitado com base na alínea "c". Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.922.560; Proc. 2025/0153460-3; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 26/03/2026).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DOENÇA PREEXISTENTE. BOA-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 609, 83, 5 E 7 DO STJ. [...]
A orientação jurisprudencial deste tribunal, cristalizada na Súmula n. 609/STJ, estabelece que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
6. O acórdão recorrido firmou-se em premissas fáticas no sentido de que as rés não exigiram exames médicos complementares na contratação e de que não foi demonstrada a má-fé do mutuário, o qual declarou sua condição de saúde no formulário contratual, prevalecendo o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações obrigacionais. Tal conclusão está em consonância com a jurisprudência pacífica desta corte, atraindo o óbice da Súmula n. 83/STJ. [...] (STJ; AgInt-PET-AREsp 2.353.486; Proc. 2023/0135757-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 07/04/2026).

Portanto, ainda que a diabetes tenha contribuído para a gravidade da lesão, o evento que desencadeou a invalidez foi o acidente, o qual possui cobertura contratual. Assim, a negativa da seguradora, nessas circunstâncias, é ilícita.

Desse modo, a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao afastar a tese de exclusão de cobertura e reconhecer o dever de indenizar, aplicando o percentual de 70% previsto na tabela da apólice para a perda de um dos membros inferiores (ID 18391698, p. 25).

Portanto,
nego provimento
ao recurso nesse ponto.

Prosseguindo, a apelante requer, subsidiariamente, a reforma da sentença para que sobre a condenação incida, a partir da citação, exclusivamente a Taxa Selic, em substituição à correção monetária e aos juros de 1% ao mês.

Nesse ponto, o recurso merece prosperar.

O juízo de primeiro grau determinou que o valor da indenização fosse acrescido de correção monetária a partir da data do sinistro e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Ocorre que, em se tratando de responsabilidade contratual, a atualização do débito deve seguir a legislação vigente. O artigo 406 do Código Civil estabelece que, quando os juros moratórios não forem convencionados, serão fixados segundo a “
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é assente no mesmo sentido, de que se aplica a taxa Selic, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, não podendo ser cumulada com outro índice de atualização, sob pena de
bis in idem
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006796-88.2018.8.08 .0000 [...] 1.
Em se tratando de obrigação contratual, a incidência de juros de mora segue o disposto no art . 406 do Código Civil. Sobre a matéria, é de se reconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC (Temas nº 99 e 112
). 2. Ademais, por versar a ação sobre dano material afeto à relação contratual,
incidirá correção monetária pelo INPC até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006796-88.2021.8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Desse modo, a sentença deve ser reformada para adequar os consectários legais ao entendimento consolidado. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça desde a data do evento danoso (sinistro) até a data da citação. Por sua vez, a partir da citação, incidirá exclusivamente a Taxa Selic, que já compreende juros e correção.

Por fim, a apelante postula a reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, argumentando que, como a parte autora decaiu de parte do seu pedido, deveria também ser condenada a pagar honorários advocatícios.

Nesse ponto, também assiste razão à recorrente.

O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a sucumbência recíproca para a distribuição das custas processuais, condenou apenas a seguradora ré ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ocorre que a parte autora, na petição inicial, pleiteou a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária integral no montante de R$ 12.168,54, no entanto, a sentença concedeu o valor de R$ 8.517,98, correspondente a 70% do capital segurado, conforme a tabela da apólice.

Dessa forma, é evidente que a parte autora não obteve êxito em toda a sua pretensão, decaindo de parte do pedido, sendo que tal situação caracteriza a sucumbência recíproca, conforme o artigo 86, do Código de Processo Civil,

in verbis:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso em tela, o decaimento não foi mínimo, justificando a distribuição proporcional dos honorários advocatícios. A ré obteve um proveito econômico correspondente à diferença entre o valor pleiteado e o valor efetivamente deferido (R$ 12.168,54 - R$ 8.517,98 =
R$ 3.650,56
). Sobre esse valor, devem incidir os honorários devidos pelo autor ao patrono da ré.

Nessa linha, a jurisprudência é clara ao determinar a distribuição proporcional dos honorários em casos de sucumbência recíproca:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO [...] PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS [...] 3) Nessa linha, verifica-se que a r. sentença rejeitou o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais e, assim, não há falar em sucumbência exclusiva a nenhuma das partes.
Portanto, com o indeferimento do pedido de indenização por danos morais, a parte autora sucumbiu de parte do pedido inicial, havendo sim a sucumbência recíproca, o que enseja a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais, autorizada pela lei processual civil. 4) Assim, no caso concreto, em que fora reconhecida a sucumbência recíproca das partes, as partes devem ser condenadas ao pagamento de custas processuais pro rata e, quanto aos honorários advocatícios, merece reforma a r. sentença, de modo a fixar a condenação da parte autora em pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte adversa no importe de 10 (dez por cento) sobre o valor pretendido a título de indenização por danos morais
(julgado improcedente). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010803920178080055, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

Assim, a sentença deve ser reformada para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da ré, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela seguradora, qual seja, a parte do pedido que foi julgada improcedente (R$ 3.650,56). A exigibilidade de tal verba, contudo, permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor (ID 18391689).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença (ID 18391725) unicamente para: a) determinar que, sobre o valor da condenação (R$ 8.517,98),
a partir da citação
, incida exclusivamente a
Taxa Selic
, que engloba juros moratórios e correção monetária; b) condenar a parte autora/apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré/apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido
pela ré (R$ 3.650,56), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Mantém-se, no mais, a sentença em seus termos.

Tendo em vista o provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Vitória, 16 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)